Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-75.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000946-75.2025.8.05.0119 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELITO MATTOS SANTOS Advogado(s): LUAN MATTOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. NEGATIVA CONDICIONADA À PERÍCIA PRESENCIAL EM LOCALIDADE DISTANTE. RECALCITRÂNCIA. CONDUTA ILÍCITA REITERADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra sentença (ID 104062187) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSELITO MATTOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para autorização e custeio de facectomia com implante de lente intraocular no olho direito do Apelado, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais com incidência da Taxa SELIC a partir da citação, e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Apelante insurge-se contra: (i) a condenação em danos morais, pugnando pela sua exclusão ou, subsidiariamente, pela redução do quantum; (ii) os critérios de atualização monetária aplicados; e (iii) o critério de fixação dos honorários advocatícios, requerendo a aplicação do Tema 1.313 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a negativa de cobertura do PLANSERV, reiteração de conduta já declarada abusiva por este Tribunal em demanda anterior envolvendo o mesmo beneficiário, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável; (ii) se o quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional; (iii) se os critérios de atualização monetária fixados na sentença observam o regime aplicável às condenações da Fazenda Pública; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração, pelo PLANSERV, de exigência de perícia presencial em Salvador — condicionante já declarada abusiva e ilegal pelo Acórdão do Agravo de Instrumento nº 8001693-91.2025.8.05.0000 (ID 508533193) em demanda anterior envolvendo o mesmo beneficiário (processo nº 8001378-31.2024.8.05.0119) — configura recalcitrância e ato ilícito que gera dano moral. A conduta transcende o simples inadimplemento contratual, impondo ao Apelado sofrimento agravado pelo risco de perda da capacidade visual e laborativa, em deliberado desrespeito à ordem judicial pretérita. 4. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável, proporcional e adequado à extensão do dano e à gravidade da conduta reiterada, observada a progressividade em relação à condenação anterior de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) imposta ao mesmo Apelante pela mesma prática, atendendo à função pedagógica da condenação. 5. A sentença fixou incorretamente os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, ao prever a incidência genérica da Taxa SELIC sem observar a sequência imposta pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e 136/2025: (a) até 09/09/2025, incide a Taxa SELIC acumulada mensalmente, em aplicação única, nos termos do art. 3º da EC 113/2021; (b) a partir de 10/09/2025, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 2% ao ano, calculados de forma simples, vedada a incidência de juros compensatórios, ou, se mais benéfico ao devedor, a Taxa SELIC, nos termos da redação atualizada do art. 3º da EC 113/2021, modificada pela EC 136/2025. 6. Nos termos do Tema 1.313 do STJ (REsp nº 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção Cível, j. 11/06/2025), nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde — incluídas as relativas aos serviços de assistência à saúde de servidores públicos estaduais, como o PLANSERV —, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC. Considerados os critérios do art. 85, §8º, do CPC, fixam-se os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença reformada quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública e quanto aos honorários advocatícios, mantida nos demais aspectos. Teses de julgamento: 1. A reiteração, pelo gestor de plano de saúde de autogestão de servidores públicos (PLANSERV), de exigência declarada abusiva em decisão judicial anterior envolvendo o mesmo beneficiário configura recalcitrância e ato ilícito que gera dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo específico. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública estadual em demandas ajuizadas após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, os encargos moratórios devem observar a seguinte sequência: (a) até 09/09/2025, incide a Taxa SELIC acumulada mensalmente, em aplicação única; (b) a partir de 10/09/2025, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 2% ao ano, calculados de forma simples, ou, se mais benéfico ao devedor, a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, com a redação modificada pela EC 136/2025. 3. Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde — incluída a assistência prestada por meio do PLANSERV — são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000946-75.2025.8.05.0119, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado JOSELITO MATTOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no que concerne aos critérios de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública e aos honorários advocatícios, que ficam fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do Tema 1.313 do STJ, mantendo-a nos demais aspectos, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)